Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA A CONTENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificando o juiz que a petição inicial contém defeitos ou irregularidades formais, mostra-se correta a sentença que a indefere, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil se, determinada sua emenda, a parte autora não cumpre a diligência.
2. Independentemente do conteúdo que possa emergir das decisões judiciais, e do juízo de valor que se possa fazer, elas devem ser cumpridas a contento, em prol da cooperação processual e dos princípios da economia processual e celeridade, sobretudo quando se identifica a inobservância das regras do direito processual pátrio, a arrastar no tempo o processo em virtude de lacunas deixadas pela parte.
3. Apelação cível conhecida e não provida.